Tribunal: TJMT
Processo: 1008228-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1008228-66.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO ROSSI e OUTROS em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Ordinária n.o 1011856-25.2018.8.11.0003, determinou a remessa do processo à Justiça Federal para decidir sobre o interesse manifestado pela Caixa Econômica Federal em compor a lide.
Irresignados, os Agravantes defendem que a hipótese dos autos não autoriza a remessa do feito à Justiça Federal pois, em que pese à Instituição Federal ter apresentado petição para requerer seu ingresso no polo passivo, deixou de demonstrar o esgotamento dos prêmios recebidos pelas Seguradoras e dos recursos do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice - FESA, o que evidencia a ausência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal na demanda.
Sustentam, por essas razões, que ao caso não se aplica a regra do art. 109 da Constituição Federal e nem mesmo do Verbete Sumular n.o 150 do STJ.
Fortes nesses argumentos, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pedem o provimento do recurso, a fim de seja indeferido o ingresso da Caixa Econômica Federal no feito, mantendo o prosseguimento da ação junto à Justiça Estadual.
O pedido liminar foi indeferido (ID 39519967).
Contrarrazões sob os ID’s 39997989, 41244987, 41579637, 41579642 e 41597451.
Eis o relatório. DECIDO.
De proêmio, verifica-se a possibilidade do julgamento monocrático do Recurso, à luz da Verbete Sumular 568 do STJ.
Ressai dos autos que João Rossi e Outros ajuizaram ação ordinária de responsabilidade obrigacional em face de Sul América Companhia Nacional de Seguros, Bradesco Seguros S/A, Caixa Seguradora S/A, Itaú Seguradora s/a e Tókio Marine Brasil Seguradora S/A, alegando que são moradores do Conjunto Habitacional Jardim Atlântico, situado na cidade de Rondonópolis, cujas casas foram construídas e comercializadas pela Caixa Econômica Federal, dentro dos programas do Sistema Financeiro da Habitação.
Afirmaram que houve negligência na fiscalização das construções, desrespeito às normas técnicas, razão pela qual as casas de propriedade dos Autores foram revelando precariedade estrutural com o passar dos anos.
Asseguram que a baixa qualidade dos materiais de construção utilizada na edificação dos imóveis acelera a degradação estrutural e coloca as casas em condições impróprias para uso.
Sustentaram que no financiamento vinculado ao SFH, como é o caso dos autos, foi contratado também o Seguro Habitacional. Logo, diante dos danos físicos relatados requereram a condenação solidária das Seguradoras ao pagamento, a cada um dos Autores, do valor necessário ao conserto integral do imóvel e, também, do valor acumulado da multa decendial estatuída na cláusula 17.a, subitem 17.3, das Condições Especiais da apólice Habitacional, observando-se o limite do artigo 412 do Código Civil.
De início, o Julgador singular recebeu a ação, deferiu os benefícios da justiça gratuita e determinou a citação das Requeridas (ID. 19619118 da ação principal).
Depois de colacionada as peças contestatórias, as Requeridas se manifestaram pela necessária intervenção da Caixa Econômica Federal, pois as apólices discutidas in casu são de natureza pública, sendo, portanto, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAIXA) responsável pela regulação e cobertura dos sinistros na qualidade de Administradora do FCVS, tanto na esfera administrativa quanto na judicial.
Assim, pleitearam a remessa dos autos à Justiça Federal.
Após, a Caixa Econômica Federal peticionou (ID. 24428147 – autos de origem), pugnando para que os autos sejam remetidos a uma das Varas da Justiça Federal de Cuiabá/MT, para que lá seja apreciado o pedido de sua admissão na ação na qualidade de substituta da parte ré ou, em pedido subsidiário, como litisconsórcio necessário ou, por fim, como assistente da parte ré.
Em decisão lançada no ID. 30495428 - ação principal, o Julgador acolheu o pedido alhures, nos termos do Verbete Sumular n.o 150 do Superior Tribunal de Justiça, dando azo à interposição do vertente recurso.
Em suas razões recursais, os Recorrentes aduzem que não se aplica ao caso concreto a norma citada pelo juiz singular, devendo o feito permanecer na Justiça Estadual, pois os contratos que fundamentam os pedidos de cobertura securitária dos Autores foram celebrados antes de 02/12/1988 e não ficou demonstrado o esgotamento dos prêmios recebidos pelas Seguradoras-Líder e, tampouco, dos recursos do FESA (Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional).
Sob tais argumentos, requerem o provimento do Recurso para que a decisão invectivada seja reformada e, por conseguinte, seja indeferido o ingresso da Caixa Econômica Federal na ação, mantendo-se o prosseguimento do feito junto à Justiça Estadual.
Da análise dos autos, cinge salientar que o objeto deste Instrumental gira em torno da discussão sobre a competência para o julgamento da ação de origem, se da Justiça Estadual ou Federal, por envolver imóvel financiado pelo Sistema de Financiamento Habitacional (SFH) com Seguro Habitacional (SH).
Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do Verbete Sumular n.o 150, de que compete à Justiça Federal decidir sobre a existência, ou não, de interesse jurídico da Caixa econômica Federal que justifique sua inclusão no polo passivo da lide. In verbis:
Sum. 150 - Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.
Nesse sentido, é o pronunciamento jurisprudencial aquela Corte:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. APÓLICE PÚBLICA. SÚMULA 150/STJ. COMPROMETIMENTO DO FCVS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os recursos sujeitos aos efeitos do artigo 543-C do CPC (repetitivos), REsp 1.091.363/SC, DJe de 25/05/2009, consolidou o entendimento no sentido de não existir interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de litisconsórcio passivo necessário nas causas cujo objeto seja a pretensão resistida à cobertura securitária dos danos oriundos dos vícios de construção do imóvel financiado mediante contrato de mútuo submetido ao Sistema Financeiro da Habitação, quando não afetar o FCVS (Fundo de Compensação de Variações Salariais), sendo, portanto, da Justiça Estadual a competência para processar e julgar o feito.
2. Por outro lado, "compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas" (Súmula 150/STJ).
3. Na espécie, o aresto recorrido consignou que os contratos discutidos de parte dos autores referem-se a apólices públicas, cabendo à Justiça Federal manifestar-se acerca do interesse, ou não, da Caixa Econômica Federal, o que está em harmonia com a referida súmula.
4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1080027/MG. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 02/10/2018. Publicado em 05/10/2018). (sem grifos no original)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES.
1. O pedido de gratuidade de justiça, quando apresentado após a interposição do recurso, pode ser veiculado em petição avulsa. Deferido o pedido à parte insurgente, ante a inexistência de elementos nos autos a infirmar sua autodeclaração de hipossuficiência econômica.
2. Em ações de indenização securitária, fundadas na ocorrência de danos em imóveis adquiridos com recursos do Sistema Financeiro de Habitação, o pedido de intervenção da Caixa Econômica Federal implica o envio dos autos à Justiça Federal, único juízo competente para apreciar se estão presentes, na espécie, os pressupostos registrados nos Edcl nos Edcl no Resp n. 1.091.393/SC, nos termos da Súmula 150/STJ.
3. Agravo interno desprovido. Pedido de gratuidade de justiça deferido. (STJ. AgInt no REsp 1635380/SP. Relator Ministro Marco Buzzi. 4.a Turma. Julgado em 22/05/2018. Publicado em 30/05/2018). (sem grifos no original)
Nessa conjuntura, em que pesem às ilações recursais, colhe-se que o direito pleiteado não encontra albergue no ordenamento jurídico, de tal modo que a remessa dos autos para a Justiça Federal é a medida correta, pois incumbe àquela Corte decidir sobre o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal no desate da lide.
Sobre o tema, colaciono os julgados desta Corte:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150 DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência ou não de interesse jurídico da União, de suas autarquias ou de suas empresas públicas, quando manifestada nos autos, por qualquer dessas pessoas jurídicas, a intenção de integrar a lide. (TJMT. Agravo Interno n.o 1001156-62.2019.8.11.0000. Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA. 3.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 12/02/2020. Publicado no DJE em 17/02/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO CONTRA DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL MANIFESTA INTERESSE EM INTEGRAR A LIDE – ANÁLISE DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - SÚMULA 150, DO STJ – DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. "Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda" (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). Compete, portanto, à Justiça Federal decidir sobre a existência ou não de interesse jurídico da União ou de suas autarquias ou empresas públicas, mormente quando manifestada nos autos a intenção de integrar a lide. (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1015058-82.2019.8.11.0000. Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES. 4.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 18/12/2019).
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INTERVENÇÃO PROCESSUAL DE EMPRESA PÚBLICA PROCESSUAL – MATÉRIA A SER DIRIMIDA NA JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA 150/STJ – INVIABILIDADE DA ANTECIPAÇÃO DE JUÍZO A RESPEITO DA MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com a Súmula n.o 150 do STJ, a Justiça Federal detém competência exclusiva para decidir sobre a existência de interesse jurídico que possibilite a intervenção processual da União, suas autarquias ou empresas públicas no feito, não cabendo à Justiça Estadual a antecipação de juízo a respeito da presença ou ausência dos pressupostos autorizadores do ingresso de tais instituições federais na lide. (TJMT. Agravo Interno n.o 1004438-11.2019.8.11.0000. SERLY MARCONDES ALVES. 4.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 17/07/2019. Publicado no DJE 19/07/2019).
Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos moldes do Verbete 568 da Súmula do STJ, e mantenho intacta a decisão objurgada.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora